Tribunal: TJSP
Processo: 2185880-70.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão recorrida que indeferiu pedido de penhora de 30% do pro-labore mensal recebido pelo agravado 'Aylton'. Inconformismo da agravante. Acolhimento parcial. Valores relativos aos honorários de sucumbência que representam verba de natureza alimentar, admitindo-se a penhora sobre percentual dos proventos para a satisfação do direito do credor.

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão recorrida que indeferiu pedido de penhora de 30% do pro-labore mensal recebido pelo agravado 'Aylton'. Inconformismo da agravante. Acolhimento parcial. Valores relativos aos honorários de sucumbência que representam verba de natureza alimentar, admitindo-se a penhora sobre percentual dos proventos para a satisfação do direito do credor. Precedentes. Penhora sobre 30% do pro-labore que poderia comprometer a subsistência da parte agravada. Precedente desta Câmara. Decisão reformada, para deferir a penhora de 15% do pro-labore mensal do executado 'Aylton', até que seja alcançado o valor em aberto dotado de natureza alimentar RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO".(v.32953).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227870
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2185880-70.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS EM NEW VILLE, são agravados AYLTON
AUGUSTO
EVANGELISTA
TEDESCHI
e
PRISCILA
GOLIAS
PIMENTEL
EVANGELISTA TEDESCHI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 31 de março de 2020.
VIVIANI NICOLAU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185880-70.2019.8.26.0000 -Voto no 32953 - DVN
2
VOTO No
: 32953
AGRAVO No : 2185880-70.2019.8.26.0000
COMARCA: BOITUVA- 2a VARA
AGTE.
: ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS EM NEW
VILLE
AGDOS.
: AYLTON AUGUSTO EVANGELISTA TEDESCHI E
OUTRA
JUIZ DE ORIGEM: RENATO GUANAES SIMÕES THOMSEN
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
Decisão recorrida que indeferiu pedido de penhora de 30% do pro-
labore mensal recebido pelo agravado 'Aylton'. Inconformismo da
agravante. Acolhimento parcial. Valores relativos aos honorários
de sucumbência que representam verba de natureza alimentar,
admitindo-se a penhora sobre percentual dos proventos para a
satisfação do direito do credor. Precedentes. Penhora sobre 30%
do pro-labore que poderia comprometer a subsistência da parte
agravada. Precedente desta Câmara. Decisão reformada, para
deferir a penhora de 15% do pro-labore mensal do executado
'Aylton', até que seja alcançado o valor em aberto dotado de
natureza alimentar RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO".(v.32953). Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos da
ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença (processo
no 0123150-65.2017.8.26.0004), ajuizada por ASSOCIAÇÃO
DOS PROPRIETÁRIOS EM NEW VILLE em face de
AYLTON
AUGUSTO
EVANGELISTA
TEDESCHI
e
PRISCILA
GOLIAS
PIMENTEL
EVANGELISTA
TEDESCHI, que indeferiu o pedido de penhora de pró-labore do
executado "Aylton" por entender que tal verba seria equiparada a
salário (fls. 84).
A agravante insiste na possibilidade de
penhora de até 30% dos valores recebidos pelo agravado "Aylton" a
título de pró-labore. Insiste que parte dos valores pretendidos na
demanda estaria englobada na exceção prevista no art. 833, IV e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185880-70.2019.8.26.0000 -Voto no 32953 - DVN
3
§2o do CPC/2015, uma vez que os honorários advocatícios possuem
natureza alimentar.
A petição de agravo de instrumento está
instruída com cópia da decisão agravada (fls. 84), da certidão da
respectiva intimação (fls. 85) e procurações (fls. 56/58), conforme
art. 1.017, I, do CPC.
O recurso é tempestivo e foi devidamente
preparado. A distribuição se deu de forma livre. Não foi formulado
pedido de concessão de antecipação da tutela recursal. Este relator
determinou que os agravados fossem intimados da interposição do
presente recurso, pela via postal (fls. 146). Foram juntados aos
autos comprovantes postais com AR negativo, com a informação de
que os agravados teriam se mudado (fls. 153/154).
A agravante apresentou manifestação nos
autos (fls. 156/157) postulando seja considerada válida a intimação
realizada por meio do DJE, uma vez que os agravados foram
regularmente citados nos autos de origem e deixaram de constituir
advogado naquela ocasião.
Não houve oposição à realização de
julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
O recurso é parcialmente provido.
Inicialmente,
observa-se
que
muito
embora a tentativa de intimação pessoal dos agravados tenha sido
frustrada (fls. 153/154), é considerada válida a intimação realizada
por meio da imprensa oficial (fls. 152).
Isto porque conforme se depreende dos
autos de origem, os ora agravados já haviam sido regularmente
citados nos autos de origem, no mesmo endereço onde ocorreu a
tentativa de intimação postal, e deixaram transcorrer in albis o
prazo para a apresentação de contestação (fls. 68/69) igualmente
não constituindo advogado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185880-70.2019.8.26.0000 -Voto no 32953 - DVN
4
Nos termos do art. 346, caput do
CPC/2015, "os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos
fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial".
No mérito, a parte agravante pede reforma
da decisão proferida pelo Magistrado a quo às fls. 382 de origem,
que indeferiu o pedido de penhora de pró-labore do executado
"Aylton Evangelista Tedeschi", sob o fundamento de que tal verba
seria equiparada a salário, tratando-se de valor impenhorável nos
termos do art. 833, IV do CPC.
Respeitado o entendimento adotado pelo
Magistrado de origem, a decisão comporta reforma parcial.
A agravante consigna em seu recurso que
os valores objeto do cumprimento de sentença são compostos pela
dívida principal e honorários de sucumbência.
Com efeito, os honorários devidos pelos
executados ao representante da exequente possuem natureza
alimentar, aplicando-se a eles a exceção prevista no art. 833. IV do
CPC.
Neste sentido, precedente desta Terceira
Câmara de Direito Privado em caso semelhante:
Neste sentido:
"AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores formulado
pela agravante. Irresignação. Numerários bloqueados que correspondem à última remuneração da recorrente.
Impenhorabilidade dos valores, diante de sua natureza alimentar (art.
833, IV do CPC/2015). Cumprimento de sentença que, no entanto,
também busca a cobrança de honorários sucumbenciais, verba de
idêntica natureza. Aplicação da exceção contida no § 2o do art. 833
do CPC/2015. Admissibilidade da penhora. Precedentes do STJ e
desta Corte. Determinada expedição de mandado de levantamento em
favor do advogado do agravado. Decisão mantida. AGRAVO
DESPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO, REVOGADO O EFEITO
SUSPENSIVO. (Agravo de Instrumento 2104466-84.2018.8.26.0000;
Relator (a): ALEXANDRE MARCONDES; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 27/07/2018; Data de Registro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185880-70.2019.8.26.0000 -Voto no 32953 - DVN
5
27/07/2018. O julgamento teve a participação dos Desembargadores
DONEGÁ MORANDINI e BERETTA DA SILVEIRA.)."
Neste mesmo sentido, precedente deste
Tribunal:
"EXECUÇÃO
DE
VERBA
HONORÁRIA
SUCUMBENCIAL INÉPCIA DA INICIAL INOCORRÊNCIA
Juntada de sentença diversa aos autos Vício formal apontado que
não é suficiente para caracterizar a alegada inépcia da petição
inicial, uma vez que os demais elementos dos autos permitem
conhecer o objeto da pretensão executiva da parte credora -
PRELIMINAR REJEITADA. EXECUÇÃO DE VERBA HONORÁRIA
SUCUMBENCIAL
NATUREZA ALIMENTAR
CABIMENTO -
PENHORA DE PERCENTUAL DE VALOR DEPOSITADO EM
CADERNETA DE POUPANÇA - Como regra, os proventos e os
valores depositados em caderneta de poupança são impenhoráveis
Todavia, tal impenhorabilidade não se aplica à execução de
prestação alimentícia, qualquer que seja a sua origem, incluindo os
honorários advocatícios sucumbenciais (art. 833, § 2o, CPC/2015)
Súmula Vinculante 47 do STF
Art. 85, § 14, CPC/2015

Precedentes jurisprudenciais Cabimento de penhora de valores do
executado
depositados
em
conta
poupança

RECURSO
DESPROVIDO. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2145360-05.2018.8.26.0000;
Relator
(a): SÉRGIO
SHIMURA;
Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi das
Cruzes - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/09/2018; Data de
Registro: 18/09/2018)".
Há também precedente do C. SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA que se refere à honorários periciais,
porém, o fundamento pode ser aplicado ao caso presente:
"RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO.
COBRANÇA
DE
HONORÁRIOS
PERICIAIS. CARÁTER ALIMENTAR. SALÁRIO. PENHORA.
POSSIBILIDADE. ART. 833, § 2o, DO CPC/2015.
1. Recurso especial interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015
(Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível
a penhora de salário para o pagamento de honorários periciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185880-70.2019.8.26.0000 -Voto no 32953 - DVN
6
3. O termo prestação alimentícia, previsto no art.
833, § 2o, do CPC/2015, não se restringe aos alimentos em sentido
estrito, decorrente de vínculo familiar ou conjugal. Precedentes.
4.
Os
honorários
periciais
têm
natureza
alimentar, admitindo-se a penhora sobre percentual do salário para a
satisfação do direito do credor.
5. Recurso especial provido.
(REsp 1722673/SP, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
13/03/2018, DJe 05/04/2018)
Assim,
o
recurso
comporta
parcial
provimento, reconhecendo-se a possibilidade de penhora de valores
provenientes de pró-labore do executado para o pagamento de
honorários de sucumbência.
Por outro lado, o percentual de 30% dos pro-
labores mensais não se demonstra adequado pois, a mingua de melhores
informações nos autos a respeito dos rendimentos do executado, tal
montante poderia acarretar em inviabilização de sua própria manutenção.
Neste sentido, precedente desta Câmara em
caso semelhante:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento
de sentença relativo aos honorários de sucumbência. Decisão
agravada que indeferiu o pedido de penhora de até 50% dos valores
que a executada recebe a título de pensão do INSS. Acolhimento
parcial. Honorários de sucumbência que possuem natureza de verba
alimentar, admitindo-se a penhora sobre percentual dos proventos
para a satisfação do direito do credor. Precedentes. Penhora sobre
50% dos proventos que poderia comprometer a subsistência da parte
agravada. Decisão reformada, para deferir a penhora de 15% dos
proventos da executada, até que seja alcançado o valor exequendo
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (v.32896). (Agravo de
Instrumento 2231499-23.2019.8.26.0000; Relator Desembargador
VIVIANI NICOLAU, com a participação dos Des. JOÃO PAZINE
NETO e CARLOS ALBERTO DE SALLES; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Privado; Foro de Hortolândia - 1a Vara Judicial;
Data do Julgamento: 16/03/2020; Data de Registro: 16/03/2020,
destaque não original)".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185880-70.2019.8.26.0000 -Voto no 32953 - DVN
7
Portanto, o recurso é parcialmente provido
para determinar a penhora de 15% dos proventos mensais recebidos pelo
executado a título de pró-labore, até que se alcance o valor executado a
título de honorários de sucumbência, que representam débito alimentar.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO.
VIVIANI NICOLAU
Relator